Tribunal: TCU
Processo: 034.944/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12157/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.944/2020-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adalberto Andrade Sacramento (XXX.646.797-XX); Ana Maria de Andrade Sacramento (XXX.320.337-XX); Ana Maria de Lima da Silva (XXX.262.707-XX); Analia de Carvalho Pessoa da Cunha (XXX.161.567-XX); Durbin Alina Mota Seixas Alves (XXX.774.257-XX); Jamille Pires Baptista (XXX.661.337-XX); Janaina Pires Baptista (XXX.149.707-XX); Leila Maria Nogueira Barcelos (XXX.884.877-XX); Luciane Aparecida de Oliveira (XXX.261.237-XX); Maria das Gracas Pinto Fernandes (XXX.158.727-XX); Maria de Jesus Pinto Schuenck (XXX.743.937-XX); Neuza Carvalho Pedro (XXX.767.417-XX); Patricia Miranda Varella Barca (XXX.368.037-XX); Rosane da Graca Oliveira (XXX.862.637-XX); Tamires Mota da Cunha do Prado (XXX.122.057-XX); Tereza Cristina Nogueira Barcelos (XXX.772.997-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.